Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706540-85.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA e MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE” ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de reintegração de posse e condenação ao pagamento de taxa de ocupação decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. O autor formula pedido de tutela de evidência, com vistas à obtenção da liminar de reintegração de posse, ao argumento de que foram observadas as exigências indicadas na Lei 9.514/97, notadamente quanto à notificação do devedor em mora, na realização de leilão extrajudicial e na consolidação da propriedade plena, com a averbação no registro de matrícula do imóvel. Pois bem. O artigo 311, II, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perito de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente. No caso dos autos, entendo que há razão para o acolhimento do pedido para a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. Com efeito, dispõe os artigos 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/97 que: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. (omissis) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) (omissis) Art. 26-A. omissis § 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) (omissis) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (omissis) Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Diante disso, após a observância do procedimento extrajudicial exigido por lei para a consolidação da propriedade em mãos do proprietário fiduciário, inclusive com a notificação e concessão de prazo para a purgação da mora e com a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel (Ids 29008617 e 29008624), mostra-se claro o direito do credor fiduciário à retomada do imóvel, já que ele passou a deter o direito à posse direta do bem. O próprio artigo 30 da Lei 9.514/97 é claro ao garantir o direito à liminar de reintegração de posse, notadamente em razão de não haver evidência de que os procedimentos exigidos para a consolidação da propriedade não tenham sido exigidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMINAR. I - Diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, é assegurada a sua reintegração na posse do imóvel, art. 30 da Lei 9.514/97. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1044143, 07075089120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que eventual discussão poderá ser tratada em âmbitos econômicos, com a exigência de possíveis perdas e danos por possível prejuízo sofrido pelos réus. Ante o exposto, após a comprovação do recolhimento das custas complementares, defiro o pedido de tutela e evidência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, sobre o imóvel "Lote n° 10, Conjunto C, Setor de Industrias Gráficas, Taguatinga/DF, medindo 300 m2, Matrícula 129251, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal". Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que haja a desocupação voluntária e, não havendo, o oficial deverá realizar a desocupação forçosa. Na mesma oportunidade, citem-se os réus para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, prosseguindo-se pelo rito comum. Expeçam-se as diligências necessárias.” Os Agravantes sustentam que a consolidação da propriedade do imóvel no “procedimento de execução extrajudicial” está eivada de vícios, razão pela qual propôs “ação de anulação do procedimento de execução extrajudicial” que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (Processo 0719954-66.2021.8.07.0007). Salientam que nunca foram intimados pessoalmente para purgar a mora e que não foram observadas as exigências da Lei 9.514/1997. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “indeferir a tutela de urgência pleiteada, impedindo a desocupação imediata e a imissão na posse por parte dos agravados”. Preparo recolhido (IDs 33171399 e 33171398). É o relatório. Decido. A certidão da matrícula do imóvel (fls. 1/4 ID 33171395) mostra a consolidação da sua propriedade no patrimônio da Agravada, de maneira a assegurar a reintegração de posse com fundamento no artigo 30, caput, da Lei 9.514/1997, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Trata-se de tutela provisória de cunho especial que tem como requisito a aquisição da propriedade consolidada no regime da Lei 9.514/1997 e que, devido à regência legal específica, não se submete aos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que posteriormente procedeu à alienação do bem, conforme escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, asseguram à adquirente o deferimento da liminar possessória (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). (...) (AGI 0707464-04.2019.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Hector Valverde, DJe 19/7/2019)” O Agravado adquiriu a propriedade de acordo com o figurino legal e assim em princípio faz jus à tutela possessória outorgada pelo artigo 30 da Lei 9.514/1997, cujos requisitos não se confundem com aqueles que o artigo 561 do Código de Processo Civil exige para a tutela possessória nas ações possessórias stricto sensu. A respeito do tema, vale colacionar outro elucidativo julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃODEPOSSE. LIMINAR. CABIMENTO. 1. O ajuizamento de ação anulatória da arrematação não é suficiente para obstar a imissão liminar do arrematante e atual proprietário na posse do imóvel objeto de ação de imissão de posse (Lei 9514/97 30). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 708745-92.2019.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 02/10/2019)” Se o procedimento de consolidação da propriedade ressente-se de alguma irregularidade, os Agravantes devem pleitear em sede adequada – no caso no juízo da ação anulatória intentada – tutela provisória apta a fazer cessar os seus efeitos. Assim sendo, ausente, ao menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, deve ser mantida a decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator